Tribunal: TCU
Processo: 004.425/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para contratação de plataforma de desenvolvimento Low Code sob demanda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação de licitante, com pedido de adoção de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 91371/2025, sob a responsabilidade do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), que teve por objeto a contratação de plataforma de desenvolvimento Low Code , com serviços de implantação e serviços técnicos especializados sob demanda, com valor estimado em R$ 38.330.160,00 para toda a vigência (sessenta meses); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 32 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias nele previstas; 9.2. comunicar esta decisão aos interessados e ao representante.